Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722113-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Contacty Serviços de Informações Cadastrais Ltda. contra decisão (ID de origem 94871613) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0741621-63.2020.8.07.0001, em que figura como exequente, indeferiu a penhora ainda que parcial de salário ou proventos de aposentadoria da executada Maria Aparecida Rocha de Queiroz. Em suas razões recursais (ID 27166079), a agravante sustenta ser credora de valor líquido e certo, sendo que todas as diligências realizadas na busca de bens da parte executada resultaram infrutíferas. Argumenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 é relativa e pode ser mitigada. Aduz que a executada é servidora distrital aposentada e aufere renda mensal suficiente para a quitação da dívida. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão que indeferiu penhora salarial da agravada até o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Preparo recolhido (IDs 27166081 e 27166082). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante peticionou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;